Tribunal: TJMT
Processo: 0000106-04.2015.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000106-04.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), WERNER & WERNER LTDA - CNPJ: 02.010.048/0001-06 (APELADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), HARLEN MARCELO WERNER - CPF: 627.453.441-53 (APELADO), ANDREIA BRITO SALES - CPF: 795.521.371-87 (APELADO), VINICIUS RENATO WERNER - CPF: 038.064.221-25 (APELADO), AMANDA PAOLA ASSIS WERNER - CPF: 038.064.201-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: WERNER & WERNER LTDA e outros (4)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO DA DÍVIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO FACE AO DEVEDOR PRINCIPAL – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO – CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO AFASTADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–

SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

A decisão que declara a extinção da execução com base no art. 924 do CPC
, é ato tratado pela lei como sentença
(CPC, art. 203, § 1º
C/c 925
)

desafiando, portanto, orecursodeapelação(art. 1.009, caput).

Pelo princípio da causalidade, responde pela condenação em honorários sucumbenciais aquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

BANCO DO BRASIL SA

contra
decisão proferida pelo Juízo da

2
ª
Vara da Comarca de
Campo Novo
dos
Parecis
, que, nos autos
da Ação de
Cobrança

n.
0000106-04.2015.8.11.0050
ajuizada
em desfavor de

WERNER & WERNER LTDA e outros (4)
,
extinguiu a ação em relação ao Apelante diante da existência de homologação de pedido de recuperação judicial e condenou o Banco
Credor
ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma,
defende que não pode ser on
e
rado ao pagamento de honorários sucumbenciais por força do princípio da causalidade e em consonância com os entendimentos jurisprudenciais deste tribunal e de tribunais superiores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso,
tão somente para

extirpar da sentença a condenação em honorários
sucumbenciais
(ID.
220413217
)

Por sua vez, devidamente intimado
s
, o
s
Apelado
s apresentaram
contrarrazões em Id.
220413224
, arguindo preliminarmente o reconhecimento da
inadequação da via eleita, sob o fundamento de que esta decisão seria recorrível por Agravo de Instrumento, pedindo, assim, o não conhecimento do recurso, contudo, caso superado, pede o desprovimento
do recurso
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: WERNER & WERNER LTDA e outros (4)

VOTO
– PRELIMINAR

Inadequação da Via Eleita

Os Apelados defendem que a decisão proferida em primeiro grau é desafiada por Agravo de Instrumento e não por Apelação, uma vez que manteve a continuidade da demanda em relação aos fiadores.

Contudo, não verifico a ocorrência de inadequação no recurso apresentado.

Isso porque, malgrado determinar a continuidade do feito em relação aos fiadores,
extinguiu-a
face ao Banco Apelante, tornando-se terminativa com relação ao devedor principal.

Aliás, seu fundamento foi com base no art. 924, III, do CPC, dispositivo que impõe o caso de extinção da execução e, no artigo seguinte, dispõe claramente que a natureza da decisão é de sentença.

Vejamos os citados dispositivos:

“
Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.

Art. 925.
A extinção só produz efeito quando declarada por
sentença.
”
(
grifo
nosso)

Importa salientar que não se enquadra nas hipóteses de exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VIII do CPC) ou mesmo de reconhecime
nto de ilegitimidade, matérias que seriam desafiadas por meio de Agravo de Instrumento, porquanto no caso destes autos a sentença recorrida extingue a ação em relação à
Recuperanda
, trazendo natureza terminativa a um dos réus, tornando correto o manejo da Apelação
.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

BANCO DO BRASIL SA

contra
decisão proferida pelo Juízo da

2ª
Vara da Comarca de
Campo Novo
dos
Parecis
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
0000106-04.2015.8.11.0050
ajuizada em desfavor de
WERNER & WERNER LTDA e outros (4)
, extinguiu a ação em relação ao Apelante diante da existência de homologação de pedido de recuperação judicial e condenou o Banco Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa
.

O Apelante afirma que
pelo princípio da causalidade não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, de modo que pede o afastamento desta condenação.

Pois bem.

Na origem, se trata de uma Ação de
Cobrança
ajuizada
pelo

BANCO DO BRASIL SA
em desfavor de
WERNER & WERNER LTDA e outros (4)
, devedor principal e fiadores, para cobrança de um contrato para desconto de títulos não adimplido.

Face a notícia de acolhimento do pedido de recuperação judicial pelo juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT após homologação do
plano aprovado pe
la Assembleia Geral de Credores, o juízo
a quo
extinguiu a ação de cobrança por força da novação da dívida.

Na oportunidade, foi determinada a extinção da ação somente em desfavor do devedor principal, permanecendo o trâmite processual em relação aos demais, bem como condenou o credor, ora Apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, pelo qual agora se recorre.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Pelo princípio da causalidade, responde pela condenação em honorários sucumbenciais aquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

No caso em
exame, a ação de cobrança foi extinta em relação à
Recuperanda
em razão da homologação do plano de recuperação judicial que importou na novação da dívida.

Além de não ter sido a responsável pelo ajuizamento da ação, que se deu pelo inadimplemento da dívida,
o Apelante
também não causou a extinção da ação, uma vez que se deu pela apresentação do plano de recuperação judicial que foi homologado, logo, não há que se falar em condenação do Credor ao pagamento de honorários nestes casos.

Inclusive, esta é a jurisprudência sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR PRINCIPAL EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO
DE
PLANO
DE RJ –
EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO –
PERDA

SUPERVENIENTE
DO OBJETO – ART. 485, VI E 493 AMBOS DO CPC –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Perda

superveniente
de
interesse

processual
, por
homologação
do
plano
de
recuperação
judicial de crédito incluído no
plano
apresentado Novação da dívida a partir da
homologação
do
plano
de
recuperação
judicial Inteligência dos
arts
. 49 e 59 da Lei 11.101/05.

O acolhimento para a
extinção
anômala do processo de execução, em hipótese
de carência
superveniente
decorrente da aprovação do
plano
de
recuperação
judicial da executada, impõe-se a
extinção
do feito executivo, sem julgamento do mérito, por
perda

superveniente
do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.

Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade.

A
perda

superveniente
do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os
honorários
advocatícios de sucumbência (art. 85, § 10º, do CPC).

(N.U 0011029-73.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 05/02/2024)

AÇÃO EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
PERDA

SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE

PROCESSUAL
– CRÉDITO OBJETO DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL – NOVAÇÃO -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
PRINCIPIO
DA CAUSALIDADE – DEVEDOR - EXECUTADO – DESPROVIDO.

Tendo em vista que a
extinção
pela
perda

superveniente
do
interesse

processual
não decorreu de qualquer irregularidade no crédito executado, mas pela posterior
homologação
do
plano
de
recuperação
judicial e consequente novação da dívida,
certo é que o devedor (executado) permanece como responsável pela propositura da causa, face ao não pagamento do débito executado, não cabendo ao exequente arcar com as custas
processuais
e
honorários
advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Recurso desprovido.

(N.U 1006966-92.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)

Por derradeiro, ressaltasse que o recurso manejado busca exclusivamente a exclusão da condenação honorária, não
havendo
que se falar na sua inversão
do ônus sucumbencial
ou
uma
nova condenação em desfavor dos Apelados
sob pena de incorrer em decisão
extra petita.

Co
m essas considerações, conheço o
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
extirpar a condenação em honorários sucumbenciais
.

Sem honorários em razão da
sua exclusão
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024